Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face de sentença que condenou os réus como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em exame são: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio; (iii) teses de mérito relacionadas à absolvição; (iv) na dosimetria, análise quanto à possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) regime; e (vi) revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Não se fala em cerceamento de defesa na decisão que indeferiu o pedido para compelir o Ministério Público a fornecer dados pessoais de testemunha da Defesa, pois não há obrigação legal que imponha ao órgão acusador o fornecimento de informações que podem estar protegidas por sigilo ou sob sua guarda direta. Nos termos do art. 396-A, §2o, do Código de Processo Penal, incumbe à parte interessada o arrolamento e a qualificação das testemunhas que pretende ouvir, sendo-lhe também atribuída a responsabilidade de fornecer informações adequadas à sua intimação. A Defesa não comprovou o esgotamento de todos os meios necessários à localização da testemunha defensiva, sequer que realizou diligências nesse sentido.
4. Outrossim, prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, ou, ainda, quando o ato processual não houver influído na apuração da verdade substancial, ou na decisão da causa, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
5. Não há que falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais e corroborada por campanas, filmagens, denúncias anônimas anteriores e apreensão de drogas com o usuário que tinha acabado de comprá-las no imóvel, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema.
6. Inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e as autorias do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender”, “guardar” e “ter em depósito” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa e pela apreensão das drogas juntamente com apetrechos do crime.
7. Não há falar em concessão do benefício do tráfico privilegiado se não preenchido os requisitos do § 4 do artigo 33 da Lei de Drogas.
8. Sendo o réu reincidente e a pena corporal fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), correta a fixação do regime inicial fechado, por expressa disposição legal (artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “a”, do Código Penal).
9. Os motivos que ensejaram a prisão persistem e não há fato novo a justificar a soltura, de forma que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.